Tribunal: TJDFT
Processo: 0758031-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0758031-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINA LUCIA NOGUEIRA, TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., REGINA LUCIA NOGUEIRA REPRESENTANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA LÚCIA NOGUEIRA. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ambos os prazos (de recolhimento e comprovação) são contados minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente comprovou apenas o recolhimento das custas recursais (ID 16363902). Ocorre que a parte recorrente interpôs o recurso no dia 03/04/2020 (sexta-feira), às 19:42, vindo a comprovar o recolhimento do preparo somente no dia 07/04/2020 (terça-feira) às 15:54 (ID 16363906), sendo, portanto, seu pleito recursal deserto. Destaca-se, ainda, que com decurso do prazo recursal em final de semana, a comprovação do recolhimento das guias relativas ao preparo deve realizar-se no exato primeiro minuto do dia útil subsequente, pena de ser considerado deserto. Precedentes: (Acórdão n.920180, 07041021920148070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 29/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.831476, 20140111636546ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 286). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por REGINA LUCIA NOGUEIRA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida a pagar 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator